Tribunal: TJSP
Processo: 0003492-04.2013.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME EM RECURSO REPETITIVO - RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE NÃO CONHECIDO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - AUTOS DEVOLVIDOS PARA ANÁLISE DO TEMA 1.001 DO STJ - ACÓRDÃO REFORMADO PARA CONHECER DO RECURSO DO INSS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE E MANTER A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.